Tribunal: STF
Processo: ARE 1405931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. , CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. LICENCA-PRÊMIO. INSTITUIÇÃO VÁLIDA DE TAL VANTAGEM APENAS COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 809/2017. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIORMENTE PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. INEXISTÊNCIA .DE DIREITO ADQUIRIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Em evidência, Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Município de Pentecoste/CE, buscando a reforma de sentença em que o magistrado de primeiro grau o condenou, em sede de ação ordinária, à concessão de licença-prêmio a servidores públicos, com fulcro no art. 81-A da Lei nº 809/2017.



    2. Para a concessão de tal vantagem, não é possível, contudo, a contagem do tempo de serviço prestado anteriormente à entrada em vigor de referida lei (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pentecoste/CE), dada a inexistência, até então, de regulamentação válida em âmbito local.



    3. Ora, é lição comezinha e consagrada no direito pátrio que as leis, em regra, somente dispõem para o futuro (princípio da irretroatividade normas), sendo a retroatividade exceção que, como tal, não se presume.



    4. Assim, para que pudesse produzir efeitos sobre fatos anteriores à sua vigência (07/03/2017), era preciso que a Lei nº 809/2017 tivesse sido clara em relação à sua retroatividade, o que, porém, não aconteceu.



    5. Diante disso, é possível concluir que nenhum dos servidores públicos, na data da propositura da ação, tinha adquirido direito à fruição de licença-prêmio, o que só ocorrerá em 07/03/2022, ou seja, 05 (cinco) anos depois da entrada em vigor da Lei nº 809/2017.



    6. Consequentemente, deve, então, ser reformada a sentença e, consequentemente, julgada totalmente improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso |, do Código de Processo Civil de 2015.



    - Precedentes.



    - Reexame necessário conhecido.



    - Apelação conhecida e provida.



    - Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente